Tribunal: TJPA
Processo: 0804944-90.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804944-90.2021.8.14.0040

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: ROSANGELA RODRIGUES BORGES NUNES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA MAL REDIGIDA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de seguro de vida com indenização por danos morais ajuizada por ROSÂNGELA RODRIGUES BORGES NUNES. A autora contratou seguro com cobertura para cirurgias e, ao necessitar de histerectomia, teve cobertura negada sob alegação de carência contratual de 12 meses. Alegou ausência de informação clara sobre a cláusula. A sentença condenou a seguradora ao pagamento de R$ 50.000,00 de indenização securitária e R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula de carência de 12 meses foi válida e eficaz à luz do dever de informação e clareza contratual; (ii) estabelecer se houve prática de ato ilícito a justificar a indenização por danos morais; (iii) determinar se a indenização securitária deveria ser limitada ao percentual previsto em tabela anexa e se os critérios de correção monetária poderiam ser modificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de carência é admitida no ordenamento jurídico, mas sua eficácia depende de redação clara e destaque ostensivo, conforme os arts. 6º, III, 46, 47 e 54, § 4º do CDC.

4.

O certificado da apólice não indicou com clareza a aplicação da carência ao plano “CIRURGIAS”, tratando apenas do plano “VIDA INTEIRA”, o que viola o dever de informação e afasta a presunção de conhecimento da segurada.

5.

Cláusula mal redigida ou obscura não produz efeitos contra o consumidor, devendo ser interpretada de forma mais favorável, à luz do art. 47 do CDC.

6.

A negativa de cobertura, baseada em cláusula ambígua, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

7.

O valor de R$ 3.000,00 por danos morais mostra-se proporcional diante das circunstâncias e não comporta redução.

8.

A tentativa de limitar a indenização a 20% da cobertura total é rechaçada pela ausência de previsão clara e destacada no certificado da apólice.

9.

A correção monetária deve incidir desde a contratação do seguro, conforme a Súmula 632 do STJ, não havendo prova de renovação contratual com novo valor atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula contratual de carência que não é redigida de forma clara e destacada não produz efeitos contra o consumidor.

2.

A negativa de cobertura fundada em cláusula obscura configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

3.

A indenização securitária deve observar o valor informado no certificado da apólice, quando ausente previsão expressa e clara de proporcionalidade.

4.

A correção monetária da indenização securitária incide desde a contratação, salvo prova de atualização contratual posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 405, 406 e 927; CDC, arts. 6º, III, 46, 47, 54, § 4º; STJ, Súmula 632.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 780.881/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.06.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2585229/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.08.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida com Reparação por Danos Morais ajuizada por
ROSÂNGELA RODRIGUES BORGES NUNES.

A autora alegou que firmou contrato de seguro com a ré em agosto de 2020, o qual incluía cobertura para procedimentos cirúrgicos, sem imposição de carência, segundo afirmado por representantes da seguradora. Em fevereiro de 2021, precisou realizar cirurgia de histerectomia, mas teve sua solicitação de cobertura negada sob o fundamento de que o procedimento estaria submetido a período de carência de 12 meses. Sustentou não ter sido devidamente informada sobre tal cláusula, a qual reputou abusiva. Requereu a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 50.000,00, acrescida de juros e correção, bem como compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A ré apresentou contestação, sustentando que a negativa de cobertura foi legítima, pois o procedimento ocorreu dentro do período de carência contratual, previsto expressamente nas condições gerais do seguro e em conformidade com o art. 797 do Código Civil e regulamentações da SUSEP. Alegou, ainda, que todas as informações contratuais foram disponibilizadas à autora e que a cláusula de carência não é abusiva. Impugnou também a pretensão de indenização por danos morais, por ausência de ilicitude. Requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a limitação da cobertura ao percentual previsto em contrato.

A autora apresentou réplica, reiterando a alegação de ausência de transparência quanto à cláusula de carência e sustentando a abusividade da restrição em caso de urgência médica. Requereu a procedência total da ação.

A sentença julgou antecipadamente o mérito e deu total procedência aos pedidos iniciais, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de indenização securitária, acrescida de correção monetária desde a contratação ou renovação do seguro, sendo aplicado o INPC até 01/09/2024 e, após essa data, o IPCA, bem como juros legais de 1% ao mês até 01/09/2024 e, depois disso, a taxa SELIC, descontado o índice do IPCA, nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil. Condenou ainda ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e aplicação dos mesmos índices e juros já referidos. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte ré interpôs apelação.

Em suas razões recursais, argumenta que a sentença merece reforma, sustentando: que há cláusula expressa de carência de 12 meses para cobertura de cirurgias, a qual foi destacada nas condições gerais do contrato e se encontra em conformidade com o art. 797 do Código Civil, art. 22 da Resolução 117/04 do CNSP e art. 70 da Circular 302/05 da SUSEP; que a negativa de cobertura decorreu de exercício regular de direito, não havendo ato ilícito a justificar a condenação por danos morais; (iii) que as condições gerais do seguro foram disponibilizadas à autora no momento da contratação, sendo válidas e eficazes; que a cláusula de limitação da cobertura foi comunicada de forma clara e a segurada teve auxílio de corretor para esclarecer dúvidas, presumindo-se o conhecimento da contratante; que, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, o valor da indenização securitária deve ser limitado ao percentual previsto na apólice, no valor de R$ 10.000,00, correspondente a 20% da cobertura máxima de R$ 50.000,00; que a correção monetária da indenização deve incidir a partir da última contratação vigente à época do sinistro, e não da data da primeira contratação, para evitar enriquecimento sem causa; que o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido, se não excluído.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, com a inversão da sucumbência, ou, subsidiariamente, a limitação da condenação aos parâmetros indicados.

Sem contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade.

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão pela qual dever ser conhecido.

Mérito

A controvérsia trazida à instância revisora cinge-se à legalidade da cláusula de carência de 12 meses prevista no contrato de seguro celebrado entre as partes, à suficiência da informação prestada pela seguradora quanto às limitações da cobertura contratual e, ainda, à configuração do dano moral em decorrência da negativa de pagamento da indenização securitária. De forma subsidiária, debate-se a limitação da indenização ao percentual constante da tabela anexa à apólice, a incidência da correção monetária a partir da última renovação do contrato e a pretensa redução do valor fixado a título de compensação extrapatrimonial.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Importa, de início, contextualizar a circunstância experimentada pela consumidora que ensejou o acionamento do seguro.

A autora, ora recorrida, beneficiária do plano securitário com cobertura para cirurgias, contratou o seguro em agosto de 2020 e, poucos meses após, em 08 de fevereiro de 2021, necessitou submeter-se a um procedimento cirúrgico de histerectomia, conforme atestado nos autos. Tratava-se de um procedimento eletivo, mas essencial à sua saúde reprodutiva e ao seu bem-estar físico e emocional. Ciente de que a apólice contratada previa cobertura para esse tipo de intervenção, acionou prontamente a seguradora para obter o custeio, sendo surpreendida com a negativa da cobertura, sob o argumento de suposto descumprimento de carência contratual.

Quanto à validade da cláusula de carência de 12 meses invocada pela apelante, é imprescindível frisar que o contrato de seguro firmado entre as partes, conquanto regido pelas disposições do Código Civil, está também sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza de relação de consumo. Em contratos dessa espécie — notadamente os de adesão —, as cláusulas que importam limitação de direito do consumidor somente produzem efeitos se redigidas com clareza, em destaque e de modo a permitir imediata e inequívoca compreensão, conforme impõem os artigos 6º, III, 46 e 54, § 4º, do CDC.

Ressalto que o ponto fulcral para a desconsideração da cláusula de carência não reside em sua previsão contratual em si, pois a estipulação de prazos de carência é admitida no ordenamento jurídico, conforme o artigo 797 do Código Civil e normas infralegais da SUSEP.

O vício, neste caso, está na forma como a cláusula foi apresentada ao consumidor. Explico.

O certificado da apólice, juntado aos autos sob o ID 27244233, embora mencione diversos planos contratados, dentre eles o plano “CIRURGIAS”, restringe a menção expressa à carência ao plano “VIDA INTEIRA”.

Em nenhum ponto há indicação clara e direta de que o plano “CIRURGIAS” estaria submetido a igual restrição. Ao contrário, a apresentação das cláusulas confunde mais do que esclarece, afastando qualquer presunção de ciência da limitação contratual pela segurada.

A sentença foi particularmente precisa ao assentar que o referido certificado “não fornece informação clara e ostensiva sobre a carência aplicável ao plano ‘CIRURGIAS’”, esclarecendo que a tabela de carência se referia apenas ao plano “VIDA INTEIRA”, e que tal imprecisão gerava “insegurança jurídica quanto à abrangência” do plano efetivamente acionado pela autora.

Acrescenta ainda que: “O certificado da apólice do ID 27244233 [contém] as únicas informações que a segurada/autora afirma ter recebido [...] o documento contém a indicação de que a tabela de carência se aplicava ‘Para o(s) plano(s) VIDA INTEIRA...’, não abarcando, por dedução, o plano ‘CIRURGIAS’.”

Esse déficit de clareza e objetividade na apresentação da cláusula é incompatível com o dever de informação reforçado nas relações de consumo, de modo que a pretensão de aplicar ao consumidor cláusula obscura ou mal redigida não pode ser acolhida.

A boa-fé objetiva impõe à fornecedora do serviço a responsabilidade por redigir cláusulas contratuais de forma transparente e compreensível.

É indevido, portanto, o ônus que a seguradora apelante tenta transferir à parte aderente de decifrar as implicações de cláusulas ambíguas e de interpretação dúbia, o que contraria diretamente o disposto no artigo 47 do CDC, que impõe a interpretação mais favorável ao consumidor em tais casos.

Rejeita-se, assim, com reforço de fundamentos, a alegação de que a cláusula foi redigida com destaque e eficácia.

A ausência de especificação sobre o plano “CIRURGIAS”, conjugada à apresentação genérica das condições contratuais, revela falha inequívoca no dever de informação.

Como bem destacou a sentença, “a ausência de informações claras e destacadas sobre limitações de cobertura, conjugada com a omissão quanto ao detalhamento das condições gerais, impõe à ré a obrigação de adimplir o valor integral do benefício contratado.”

Outrossim, o argumento de que as condições gerais do contrato foram disponibilizadas à segurada não prospera, pois a mera disponibilização em sítio eletrônico ou por meio de corretor não satisfaz o dever de informação qualificado previsto no ordenamento jurídico.

Cabe à fornecedora do serviço comprovar que o consumidor teve acesso efetivo e prévio ao conteúdo restritivo do contrato, especialmente quando tais limitações implicam na negativa de cobertura em situações de vulnerabilidade, como a que envolveu a parte autora.

É irrelevante, sob o prisma da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que tenha havido previsão genérica de prazo de carência em cláusula destacada em outros documentos.

O que se exige é que a cláusula limitativa do direito, no caso a exclusão de cobertura para cirurgias durante os primeiros 12 meses de vigência, estivesse redigida com clareza, de forma explícita e ostensiva no documento que serviu de base à contratação, o que não se verifica. A dubiedade interpretativa sobre quais planos estavam sujeitos à carência impõe a interpretação favorável à parte aderente.

Rejeita-se, por esses argumentos, a pretensão recursal que busca validar cláusula de carência não suficientemente destacada, nos moldes do art. 46 do CDC, segundo o qual não obrigam os consumidores as cláusulas que não lhes tenham sido apresentadas de forma clara e compreensível.

No que se refere à alegação de que não houve prática de ato ilícito e, por conseguinte, seria indevida a compensação por danos morais, também não assiste razão à recorrente.

A negativa infundada da cobertura securitária, ainda que escorada em cláusula contratual ineficaz perante o ordenamento jurídico, configura falha na prestação do serviço e, por si só, é apta a causar abalo à esfera extrapatrimonial da segurada.

Em relação ao pleito indenizatório, é cediço que o ordenamento jurídico brasileiro assegura a reparação por dano material e moral sempre que comprovado o ato ilícito praticado pela parte. Tal pedido, inclusive, tem previsão constitucional, conforme artigo 5º, incisos V e X.

Desse modo, a reparação por danos resulta da presença dos pressupostos de indenizar elencados nos artigos 186 e 927, do Código Civil, a saber, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

A caracterização do dano moral decorre da conduta lesiva praticada pela empresa, ao frustrar legítima expectativa do segurado, justamente quando se encontrava em situação de fragilidade, tendo que arcar, sem a cobertura contratada, com os custos de procedimento cirúrgico relevante.

A prestação do serviço de forma inadequada, sob argumento fundado em cláusula abusiva e mal redigida, ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, alcançando a esfera da dignidade e da confiança legítima depositada no contrato.

Desse modo, de acordo com o entendimento do C. STJ Tribunal: "a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado" (
AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024
.)

No mesmo sentido (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento.

Precedentes.
2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 780.881/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

Por tais fundamentos, rejeita-se igualmente o pedido de afastamento da condenação por danos morais, assim como o pedido subsidiário de minoração do quantum fixado, o qual, na ordem de R$ 3.000,00, revela-se compatível com a gravidade da conduta, a situação da autora e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Cito mais um precedente do C. STJ, destacando o trecho que se refere ao parâmetro de valor da verba deferida (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA-SAÚDE. 1. OFENSA AOS ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO VISLUMBRADA. 2. EVENTO DANOSO. ACIDENTE DE TRABALHO. COBERTURA CONTRATUAL. CONCLUSÃO FUNDADA NA APRECIAÇÃO DE FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ

3. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA EM PAGAR O PRÊMIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSO CONFIGURADO. SÚMULA N. 83/STJ. 4. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 5. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 6. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.2. O Tribunal de origem concluiu que a agravada faz jus à indenização securitária, porquanto comprovada a lesão decorrente de acidente, devidamente atestada pelo laudo pericial. Impende registrar que, a partir dos pressupostos analisados pelo acórdão recorrido, a questão foi resolvida com base nas cláusulas contratuais e nos elementos fáticos que permearam a demanda. Portanto, inarredáveis os óbices das Súmulas n. 5 e 7 deste Tribunal. 3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado" (AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024).4.
A Corte local, diante das peculiaridades fáticas do caso, reputou adequado o valor da indenização por danos morais em R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, verifica-se que essa quantia não se afigura exorbitante, o que torna inviável o recurso especial, no ponto, nos termos da Súmula n. 7/STJ
, não sendo o caso de valoração da prova.5. Não pode ser considerada como litigância de má-fé a interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, quando não ficar evidenciado o seu intuito protelatório. Inaplicabilidade da multa prevista no art . 80 do CPC/2015.6. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1 .021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a majoração de honorários recursais por ocasião do julgamento de agravo interno, porquanto já arbitrado na decisão monocrática. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2585229 GO 2024/0075838-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

No tocante à tentativa de limitação da indenização ao percentual de 20% da cobertura máxima contratada, a tese encontra óbice na ausência de qualquer informação clara e destacada sobre essa fragmentação do valor assegurado, tampouco existe comprovação de que essa limitação tenha sido comunicada de maneira acessível e inequívoca.

Ao contrário, o certificado apresentado indica como valor do benefício o montante total de R$ 50.000,00 para o plano “CIRURGIAS”, sem qualquer remissão direta a tabela de percentuais ou referência ao pagamento proporcional.

Aplica-se, portanto, a diretriz interpretativa do art. 47 do CDC, conferindo-se prevalência à literalidade da cláusula mais favorável ao consumidor, que sugere o pagamento integral do valor fixado.

Quanto à tese subsidiária de que a correção monetária deve incidir a partir da data da última renovação contratual, não há nos autos comprovação da ocorrência de sucessivas renovações com atualização expressa dos capitais segurados.

À falta de demonstração de pacto novo com valor atualizado, aplica-se a orientação da Súmula 632 do STJ, segundo a qual, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização incide desde a contratação até o efetivo pagamento.

Rejeitam-se, assim, os pedidos subsidiários da apelante que buscam redimensionar os critérios de correção monetária e juros legais.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, conforme a fundamentação.
Majoro os honorários arbitrados na origem para o percentual de 12%, observada a mesma base de cálculo.

Belém, 17/11/2025